Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707341-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NILVA DE ANDRADE LIMA RECORRIDO: HUGO FERNANDES CUNHA - ME, EDUARDO ANDRADE, HUGO FERNANDES CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes. 2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. 3. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. 3.1. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017). 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que é possível a inclusão do nome do executada nos cadastros de inadimplentes pelo juízo, através do sistema SERASAJUD. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora ao indeferir de ofício a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASA E SPC). ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. FACULDADE DO JUIZ. DESNECESSIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Cinge-se a questão discutida nos autos sobre a possibilidade inclusão do nome da parte executada, ora Agravada, em cadastros de inadimplentes. O artigo 782, § 3o do CPC/2015 estabelece que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". (...) De fato, a inscrição dos devedores é uma faculdade atribuída pela lei processual ao juiz para que, considerando a circunstâncias do caso e a necessidade de observância da eficiência e da efetividade no processo, adote medida que tem o condão de agilizar a execução e atrair o interesse do devedor para a quitação da dívida. Na hipótese dos autos, segundo consta na decisão agravada, é desnecessária a participação do Poder Judiciário para alcançar os efeitos pretendidos pela parte exequente - os quais são também viáveis pela via do protesto. Em síntese, apesar de possível, a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, no momento, não se mostra medida necessária. (fl. 117, e-STJ) 2. O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não possui a abrangência pretendida pela recorrente - impor ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando clara que se trata uma faculdade atribuída ao juiz a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. No caso dos autos, o magistrado consignou: "apesar de possível, a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, no momento, não se mostra medida necessária"(fl. 117, e-STJ). Sendo assim, não há violação ao regramento legal, mas correta observância a ele. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1762254/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/11/2018) Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1857233, Rel. Ministro HUMBERTO MARATINS, DJe de 16/6/2021, expressis verbis: “Prevalece o entendimento de que o disposto no artigo 782, § 3o, do CPC/2015 refere-se a uma faculdade atribuída ao juiz, que pode ou não determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não estando ele obrigado, caso entenda como desnecessária a referida medida, como ocorre no caso concreto”. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003